Tribunal: STF
Processo: ARE 1594975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, LIII E LVI,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR E ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
MILITAR. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 242, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR DUAS VEZES) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). CONDENAÇÃO DO RÉU PAULO GABRIEL GOMES AMARANTE, À PENA DE ONZE (11) ANOS E DOIS (2) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E QUINHENTOS OITENTA E TRÊS (583) DIAS-MULTA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 242, INCISOS I E II, CPM); MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, À PENA DE DOZE (12) ANOS E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583) DIAS-MULTA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 242, INCISOS I E II, CPM, POR DUAS VEZES); NELSON DA COSTA JUNIOR, À PENA DE SEIS (6) ANOS, DOIS (2) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO (ART. 242, INCISOS I E II, CPM, POR DUAS VEZES); LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, À PENA DE CINCO (5) ANOS E QUATRO (4) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO (ART. 242, INCISOS I E II, CPM). 1) RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DITAMES DOS ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO PELA CARTA MAGNA DE QUE O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA SEJA REALIZADO SECRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS, NÃO SE VILUMBRA IRREGULARIDADES NO MODO EM QUE O D. MAGISTRADO A QUO PROLATOU A SENTENÇA. APARENTE ESTUDO PRÉVIO DO CASO PELO D. SENTENCIANTE, QUE SE JUSTIFICA DIANTE DE SUA COMPLEXIDADE, NÃO SE VERIFICANDO PARCIALIDADE EM SUA ATUAÇÃO OU INDEVIDA INFLUÊNCIA NOS DEMAIS VOTANTES. 2) PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS OBTIDOS COM VIOLAÇÃO AO SEGREDO DE JUSTIÇA. OFENSA AOS ARTIGOS 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 353 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. VÍCIO INEXISTENTE. SEGREDO DE JUSTIÇA NÃO DECRETADO QUANDO DO RECEBIMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. PORTANTO, QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA N.º 058/2013, ONDE FORAM COLHIDOS OS REFERIDOS DEPOIMENTOS, AS PEÇAS CONSTANTES DESTES AUTOS, INCLUSIVE, AS QUE TIVERAM ORIGEM NO INQUÉRITO POLICIAL N.º 37.205 /2013, JÁ NÃO ESTAVAM MAIS SOB SIGILO. PRELIMINARES AFASTADAS. 3) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS MARCELO E PAULO, DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06), NARRADO NO FATO 2-B DA EXORDIAL, AO ARGUMENTO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE CONSTATAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA E SUA CAPACIDADE DE CAUSAR DEPENDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS MARCELO, LUIZ EDUARDO E NELSON, DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 242, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR), DESCRITO NO FATO 3-A DA DENÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATENDIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA NO VACILANTE DEPOIMENTO DA VÍTIMA, SUA ESPOSA E U M A V I Z I N H A , Q U E S E MOSTRARAMCONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS. APLICAÇÃO DA PRIMAZIA DO IN DUBIO PRO REO. DE RIGOR, ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS COM FULCRO NOS ARTIGOS 386, INC. VII, DO CPP E 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM. 5) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS MARCELO, PAULO E NELSON, DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 242, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR), IMPUTADO NO FATO 6-A DA PEÇA ACUSATÓRIA. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, QUE TESTEMUNHARAM O DELITO, QUE SE MOSTRARAM SÓLIDAS, SEGURAS E COERENTES EM TODAS AS OPORTUNIDAES EM QUE FORAM OUVIDOS NOS ATUOS, APONTANDO PARA A RESPOSABILDADE PENAL DOS ACUSADOS. POR OUTRO LADO, A VERSÃO DOS FATOS TRAZIDA PELOS APELANTES, ALÉM DE FANTASIOSA, É ESPANCADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR, COMPANHEIRO DE VIATURA DE NELSON E QUE TAMBÉM PRESENCIOU PARTE DOS FATOS, CONFERINDO MAIOR CREDIBILIDADE AO RELATO DO OFENDIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA DOS RÉU PAULO, MARCELO E NELSON, REDUZIDAS, RESPECTIVAMENTE, DE ONZE (11) ANOS E DOIS (2) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E QUINHENTOS OITENTA E TRÊS (583) DIAS-MULTA; DOZE (12) ANOS E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS (583) DIASMULTA; SEIS (6) ANOS, DOIS (2) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO; PARA CINCO (5) ANOS E QUATRO (4) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DO RÉU LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PROVIDO, E APELOS DOS ACUSADOS PAULO GABRIEL GOMES AMARANTE, NELSON DA COSTA JUNIOR E MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADES. 1) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA CRIMINAL PARA JULGAR ÀS APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELOS EMBARGANTES. DESACOLHIMENTO. CRIME MILITAR. COMPÊTENCIA DA 1.ª CÂMARA CRIMINAL PARA JULGAR OS RECURSOS, EM RAZÃO DA MATÉRIA. 2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563, CPP. 3) MÉRITO. AVENTADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ALMEJADA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PÓS QUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 
- Inexistente quaisquer omissão e contradição, desnecessária a integração do julgado, por meio de embargos declaratórios.
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXXVII, LIII e LVI, da Constituição Federal.
A defesa alega, inicialmente, que diante da conexão dos autos com outros processos relacionados ao caso, “os feitos deveriam ser julgados em conjunto pelo Juízo da 4ª Câmara Criminal do TJPR, que julgou inúmeros recursos em face de decisões prolatadas pelo juízo singular no mesmo feito”.
Ademais, sustenta que o acórdão recorrido manteve condenação fundamentada em provas provas obtidas ilicitamente “em relação aos depoimentos prestados em desacordo com a norma de regência”.   
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que as controvérsias apresentariam índole infraconstitucional.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de ser “nítida a conexão dos fatos apurados” e que as testemunhas “combinaram os depoimentos para prejudicar os recorrentes”.  
Deveras, essas pretensões não se amoldam à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito constitucional, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.” (ARE 1503453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 25/09/2024) 

“EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1558034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 28/08/2025)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

No mesmo sentido, as matérias apresentadas nas razões do apelo extremo quanto à alegada incompetência do órgão julgador implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e RITJ/PR), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: ”Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegada violação aos artigos 5º, X e LV; 93, IX; e 150, III, “a”, da Constituição Federal. 4. Indeferimento de produção de provas. Violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório. Inexistência. Ausência de repercussão geral. Precedente (ARE-RG 639.228, rel. Ministro-Presidente, DJe 31.8.2011). 5. Aplicação retroativa de lei estadual prejudicial. Não ocorrência. Inadmissível, em recurso extraordinário, análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 6. Alusão à fundamentação genérica. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.298-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2013)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente